Tribunal: TJMT
Processo: 1040402-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040402-73.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR SAUER MOSENA - CPF: 814.446.801-53 (RECORRIDO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – ABORDAGEM POR ADULTERAÇÃO DE CHASSI – PRISÃO E APREENSÃO DO BEM – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO POR ADULTERAÇÃO DE CHASSI – PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANTERIOR AO LEILÃO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – VENDA DE BEM ADULTERADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado, pois, é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88.

É dever do DETRAN vistoriar os veículos que vendem por meio de leilão público. A abordagem policial, por meio de vistoria, que identifica que o veículo arrematado foi objeto de adulteração de chassi, causando a prisão do promovente por 24 horas e a apreensão do bem, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. No caso, diante da ocorrência de prisão e da apreensão do veículo por adulteração de chassi não verificada antes do leilão público, imperioso o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor pago pela arrematação do veículo e a pagar indenização por dano moral ante aos transtornos sofridos pela parte promovente que arrematou o veículo em leilão público e, posteriormente, foi detido por tal fato e teve o veículo apreendido, conforme disposto que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte reclamada:

(1) a reembolsar à parte reclamante o valor de R$ 5.434,19 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo desembolso;

(2) a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento;

E, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e
EXTINGUE-SE
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso se resume a avaliar se os fatos submetidos a julgamento são suficientes para configurar hipótese de indenização por dano moral e se o valor fixado é razoável.

O DETRAN, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à condenação a restituir os valores pagos na arrematação do veículo, fazendo-se coisa julgada. Insurge-se apenas quanto à fixação de indenização por dano moral e seu valor. No entanto, razão não lhe assiste, pois restou comprovado que a parte promovente arrematou, em leilão público, o veículo VW/GOL 16V PLUS de cor Prata, fabricado no ano de 2000, modelo 2001, Placa HRU3019 e CHASSI 9BWCA05X31P031, pelo valor de R$ 5.565,00 (cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais), no entanto, durante a vistoria no pátio do DETRAN/MT, foi abordado por policiais militares com a notícia de que o veículo havia sofrido uma adulteração no CHASSI, tendo sido conduzidos à autoridade policial que determinou sua detenção por 24 horas, bem como a apreensão do veículo.

Com efeito, tais fatos não podem ser encarados como hipótese de mero aborrecimento, pois envolve a arrematação de bem em leilão público, do qual espera-se segurança e lisura, pois a Administração Pública tem seus atos administrativos pautados pelos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado, pois, é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88.

É dever do DETRAN vistoriar os veículos que vendem por meio de leilão público. A abordagem policial, por meio de vistoria, que identifica que o veículo arrematado foi objeto de adulteração de chassi, causando a prisão do promovente por 24 horas e a apreensão do bem, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. No caso, diante da ocorrência de prisão e da apreensão do veículo por adulteração de chassi não verificada antes do leilão público, imperioso o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022